Tribunal: TJMT
Processo: 1002107-27.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADA COBRANÇA INCORRETA E MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS DO ICMS – IMPOSSIBILIDADE – FATOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A exceção de pré-executividade, porquanto dispensada a garantia do Juízo, é meio de defesa de caráter excepcional, restringindo-se à arguição de matérias de ordem pública e a outras questões suficientes a inviabilizar de plano a execução, sendo incompatível, nessa via, dilação probatória e impugnações substanciais ao título executivo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002107-27.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 06.937.383/0001-05 (AGRAVANTE), FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto
por Robracon Rondonópolis Materiais para Construção Ltda., em face da decisão proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal, em que o MM. Juízo singular rejeitou a Exceção de Pré-Executividade proposta pela agravante, determinando o prosseguimento da execução.

Em suas razões recursais, aduz a agravante que a exceção de pré-executividade é decorrente do Princípio do Contraditório, assegurado constitucionalmente, fundamentalmente utilizado para garantir que o executado não seja alvo de uma cobrança ilegítima ou, ainda, excessiva, razão pela qual não deve prosperar o argumento do juízo
a quo
de que o instrumento apropriado seriam os embargos com a garantia do juízo.

Alega que a probabilidade do direito ressume no fato de que o crédito tributário está sendo cobrado de forma incorreta, com alíquotas majoradas e, caso não seja suspensa a sua exigibilidade, a execução seguirá seu curso, havendo a contrição de bens do patrimônio, gerando danos irreparáveis, haja vista que depende das certidões de regularidade fiscal para participar de licitações.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja acolhida a exceção de pré-executividade, determinando que a parte agravada apresente a nova revisão das alíquotas, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Foram apresentadas as contrarrazões, pugnando-se pelo total desprovimento recursal – id. 677284.

Em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça José Basílio Gonçalves, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020